Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA DO PRESO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA PARA SOBRINHO. MENOR DE IDADE. PORTARIA VEP 8/2016. ANALISE DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDO. VISITA DE OUTROS FAMILIARES. DECISÃO MANTIDA.
1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984). Ao preso é assegurado, ainda, a assistência da família (Art. 5o, inciso LXIII, CF). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020).
3. É competência do juízo da execução penal editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a determinado público, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
4. Muito embora se pudesse admitir a visitação de sobrinhos de presos, em se tratando de adolescente, menor de idade, mostra-se justificada a limitação da visita ao preso, especialmente porque a entrada de menores no ambiente prisional deve ser vista como medida de absoluta excepcionalidade, sobretudo para zelar pelo melhor interesse do menor.
5. A restrição em tela não prejudica a ressocialização do agravante, já que o mesmo pode receber visita de outros familiares.
6. Recurso conhecido e desprovido